Tribunal: CARF
Processo: 11080.744392/2021-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.744392/2021-29
ACÓRDÃO
2301-011.655 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPLORER CALL CENTER E SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA QUANDO HÁ IDENTIDADE DE OBJETOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou
posterior a procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento,
importa em renúncia ou desistência à apreciação da mesma matéria na
esfera administrativa. As discussões suscitadas apenas no âmbito
administrativo deverão ter seu prosseguimento normal, com a finalidade
de garantir ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
As controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação
Fiscal para Fins Penais não são de competência do CARF. Súmula no 28.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por concomitância com ação judicial e por trazer alegações relacionadas à
representação fiscal para fins penais.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.655 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.744392/2021-29
2
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Andre Barros de Moura (substituto[a] integral), MonicaRenata Mello Ferreira Stoll, Marcelle
Rezende Cota, Diogenes de Sousa Ferreira,Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo administrativo refere-se a Auto de Infração frente à glosa das
informações prestadas por intermédio das GFIP como compensações de valores supostamente
calculados na sistemática da CPRB. O crédito tributário abrange o período de 01/2017 a 12/2018,
incluindo o 13o/2017, mas excluindo a competência de 07/2017.
Conforme depreende-se dos autos, em sede de Impugnação (e-fls.212/231), a
Recorrente alega, em síntese: (i) que houve recolhimento e pagamento regular das contribuições,
via PER/DCOMP e por meio do Programa Especial Regularização Tributária (PERT); (ii) que houve
pagamento das competências em quantia expressa, ainda que fora do regime da CPRB, o que
significa que tais valores devessem ser abatidos pela autoridade fiscal; (iii) ausência de
proporcionalidade e razoabilidade no ato do lançamento, bem como inexistência de má fé do
contribuinte ; (iv) ausência de crime de sonegação fiscal, objeto de representação fiscal
direcionada ao MPF e, (v) necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
O que se vê, é que após a apresentação da mencionada Impugnação administrativa,
o ora Recorrente, recorreu ao judiciário e apresentou Mandado de Segurança no
5038613.60.2021.4.04.7100, juntado a estes autos às e-fls.376/404, cuja distribuição ocorreu em
09/06/2021, perante a Justiça Federal da 4a Região – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul – 13a
Vara Federal de Porto Alegre.
O acórdão proferido pela DRJ (e-fls.411/436), devidamente considerou que houve
renúncia expressa ao contencioso tributário, vez que “(...) o fundamento da autuação resistida
pela Impugnante guarda inteira identidade com a matéria debatida nos autos do processo judicial
supracitado”; “Cabe ser enfatizado que os argumentos utilizados na impugnação administrativa
interposta são os mesmos deduzidos na petição inicial da ação judicial em questão, inclusive os
pedidos, que são praticamente idênticos (mesma causa de pedir e mesmo pedido)”, portanto,
somente o argumento ofertado na Impugnação, quanto ao pedido de afastamento da
representação fiscal para fins penais é que passa a ser analisado, cujo entendimento também fora
rechaçado, nos termos da súmula 28 do CARF.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.655 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.744392/2021-29
3
Adiante, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário Parcial (e-fls.443/454), para em
suma, requerer que quaisquer eventuais cobranças do auto de infração, permaneçam suspensas
até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 5038613.60.2021.4.04.7100; restar
afastada a representação fiscal para fins penais e, eventualmente, para ser abatido do crédito
tributário lançado, eventuais supostos valores já pagos pelo Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os requisitos de admissibilidade,
contudo deixo de conhecê-lo conforme razões adiante.

Mérito
Em relação ao pedido da Recorrente quanto a suspensão de cobrança do crédito
tributário até que ocorra o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no
5038613.60.2021.4.04.7100, noticio o Despacho de Encaminhamento CTSJ/ECOJ/DEVAT10-VR à e-
fl. 465 dos autos, oportunidade em que fora “registrada no Sistema Sief a Suspensão da
Exigibilidade dos créditos tributários do presente processo”.
Já em relação aos argumentos remanescentes, inclusive quanto ao pedido de
abatimento do suposto valor já pago pelo contribuinte, no valor histórico de R$1.636.523,27, tem-
se que a Recorrente apenas ratifica os mesmos fundamentos colacionados no Mandado de
Segurança, ao qual reproduzo no presente voto, parte da decisão de piso:
Da Renúncia ao Contencioso Tributário
5.2. Inicialmente cabe observar que o Mandado de Segurança, com pedido de
Liminar
(processo
judicial
n°5038613.60.2021.4.04.7100),
proposto
pela
Impugnante, objetiva que seja reconhecido o direito à impetrante de recolher a
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB e pleiteia a anulação do
Auto de Infração- processo administrativo no 11000.721372/2021-22, ora em
discussão. Segue abaixo transcritos, trechos da Petição Inicial da referida ação
judicial:
(...)
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.655 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.744392/2021-29
4
5.4. Conforme consulta eletrônica realizada no sítio do Tribunal Regional Federal
da 4a Região, ainda não houve, no referido Mandado de Segurança, a prolação de
sentença na primeira instância
5.5. Como pode ser observado o fundamento da autuação resistida pela
Impugnante guarda inteira identidade com a matéria debatida nos autos do
processo judicial supracitado, onde se objetiva o reconhecimento do direito da
impetrante de recolher a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta –CPRB
e é pleiteada a anulação do próprio Auto de Infração, discutido no presente
processo administrativo - PT 11000.721372/2021-22.
5.6. Cabe ser enfatizado que os argumentos utilizados na impugnação
administrativa interposta são os mesmos deduzidos na petição inicial da ação
judicial em questão, inclusive os pedidos, que são praticamente idênticos (mesma
causa de pedir e mesmo pedido).
5.7. Em relação à matéria levada ao conhecimento do Poder Judiciário, há que se
observar as disposições do artigo 1o, § 2o, do Decreto-Lei n° 1.737/79, e do art.
38, parágrafo único, da Lei n° 6.830/80, segundo os quais a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória ou declaratória de
nulidade de crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa ou desistência do recurso acaso interposto: Lei
n° 6.830/80:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
Decreto-Lei n° 1.737/79:
Art. 1o - (...) (...) § 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou
declaratória da nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao
direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
5.8. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) consolidou esse
entendimento por meio da Súmula no 1 que determina: Súmula CARF 01:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.655 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.744392/2021-29
5
5.9. Assim, em face dessa opção do contribuinte, o tratamento a ser dispensado
ao presente processo no âmbito administrativo, quanto ao mérito da questão, é o
previsto no Parecer Normativo Cosit n.o 07, de 22/08/2014, o qual conclui que, in
verbis:
Conclusão 21.
Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
(...)
5.10. Como pode ser constatado, o disposto na alínea “a” do item 21 estabelece a
renúncia ou desistência às instâncias administrativas, quando da propositura de
ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto da autuação, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial (alínea "b" do item 21 e Súmula CARF n° 1)
Por fim, quanto ao pedido de afastamento da Representação Fiscal para Fins Penais,
é ineficaz toda a argumentação neste sentido, nos termos da Súmula CARF no 28, conforme
também bem exposto pela decisão de piso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário interposto, por
concomitância com ação judicial e por trazer alegações relacionadas à representação fiscal para
fins penais.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 473
DF CARF MF
Original